Tribunal: TJDFT
Processo: 0702335-56.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702335-56.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: TADEU ROXSANDER DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX D E S P A C H O Em que pese o apelante informar nas razões recursais, quanto ao preparo recursal, que é beneficiário da justiça gratuita, consta dos autos que o benefício foi indeferido (ID 72058290), além do fato de que recolheu as custas iniciais (ID 72058167) e não formulou pedido de gratuidade na petição inicial. Nesse passo, intime-se o apelante a promover o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 dias, com observância da dobra prevista no artigo 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator